Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO N. 11.150/22. NÃO COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial.
2. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos na Lei do Superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), não se computando nesse cálculo as dívidas não afetas ao consumo, conforme art. 4o do mesmo diploma.
3. O recorrente, empregado público federal vinculado ao Banco do Brasil, obtém renda bruta mensal de R$15.291,42 (quinze mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda (R$2.616,45) e previdência social (R$876,96), de R$9.720,77 (nove mil setecentos e vinte reais e setenta e sete centavos). Após os descontos compulsórios e o desconto da Cooperforte, no valor de R$2.565,08 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), resta ao apelante renda de R$7.155,69 (sete mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o que corresponde a aproximadamente 12 (doze) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.
4. Ademais, os descontos observados no contracheque do autor relacionados com a Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que juntos somam a importância de R$5.174,37 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), não devem ser computados na análise da situação de superendividamento, pois sendo a credora uma entidade de previdência privada fechada, não se qualifica como fornecedora, afastando a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida com o apelante, nos termos da súmula 563 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”).
5. Ainda, os descontos efetuados no contracheque do autor pelo Banco do Brasil S.A., que totalizam cifra de R$730,83 (setecentos e trinta reais e oitenta e três centavos), também não são computáveis na aferição do superendividamento, haja vista que dizem respeito ao plano de saúde CASSI, que possui natureza de entidade de autogestão e, desse modo, não sujeita às regras consumeristas, nos termos do enunciado de súmula n. 608 do STJ (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”).
6. Ainda que fossem considerados os descontos listados nos itens 4 e 5 – que são expressamente excluídos da apuração da situação de superendividamento pelo art. 4o, caput, do Decreto n. 11.150/2022 -, a conclusão não se alteraria. Isso porque, na hipótese, esses descontos resultam na quantia de R$5.905,20 (cinco mil novecentos e cinco reais e vinte centavos), de modo que ao fim e ao cabo, o apelante ainda teria renda disponível de R$1.250,49 (um mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), o que corresponde a mais que o dobro do limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.
7. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento do apelante na condição de superendividado para os fins legais, falta requisito essencial para o deferimento das medidas postuladas, tornando inútil o processamento do feito na origem e revelando a falta de interesse de agir. Logo, escorreita a sentença recorrida ao indeferir a petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.